Tribunal: TJES
Processo: 5000799-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000799-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S
33 E 35, C/C ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06.
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3.
ALEGAÇÃO DE QUE A CÓPIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO SE ENCONTRAM NO CADERNO PROCESSUAL ORIGINÁRIO. NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. ÔNUS QUE LHE COMPET
IA
. 4. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE O FEITO ORIGINÁRIO (COMARCA DE GUARAPARI) E OUTR
A AÇÃO PENAL PROVENIENTE
DA COMARCA DE VIANA. NÃO DEMONSTRADO. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
6
.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar a ausência de comprovação da autoria delitiva autoria para fundamentar o decreto prisional, a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (Precedentes). 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados diante da extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, tratando-se em tese de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo cada um dos 12 (doze) réus sua função específica, além da movimentação de grande quantidade de drogas. 3. Quanto à alegação defensiva de que, no caderno processual originário, não foi colacionada a cópia das interceptações telefônicas que deram origem aos fatos, a defesa não comprovou sua alegação. Desse modo, a via estreita do
habeas corpus
se restringe ao exame das provas pré-constituídas juntadas aos autos, sendo do impetrante o ônus de instruir o pedido com documentos suficientes a demonstrarem a coação ilegal sustentada, não sendo possível dilação probatória, o que não foi feito no presente caso, razão pela qual é inviável o acolhimento da referida tese defensiva. 4. Quanto à tese de defesa de que foi instaurado processo na Comarca de Viana que trata dos mesmos fatos imputados ao paciente na investigação do processo originário, proveniente da Comarca de Guarapari, além de tal alegação não ter sido comprovada, analisadas as denúncias de ambos os crimes, verifica-se,
a priori
, que se tratam de fatos diversos, praticados em momentos distintos, sendo que os fatos narrados no feito originário foram cometidos no ano de 2016 e os fatos narrados no processo da Comarca de Viana foram praticados no ano de 2019. Portanto, não restou demonstrada qualquer violação ao princípio do
ne bis in idem
. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vander Luiz Diniz
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 19 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0009608.96.2019.8.08.0021.

Sustenta a defesa que a denúncia oferecida não traz em seu bojo quaisquer provas cabais ou indubitáveis da autoria ou participação do paciente Vander Luiz Diniz em auxiliar ou comandar o tráfico de drogas.

Fundamenta, ainda, que, no caderno processual originário, não foi colacionada a cópia das interceptações telefônicas que deram origem aos fatos, sendo essa prova indispensável para defesa.

O impetrante argumenta, por sua vez, que foi instaurado o Processo tombado sob o nº 0003129-63.2020.8.08.0050, na Comarca de Viana, que em tese trata dos mesmos fatos imputados ao paciente na investigação do Processo originário, da Comarca de Guarapari, tombado sob o nº 0003583-72.2016.8.08.0021.

Nessa linha, aduz que deve ser “declarada a incompetência do juízo da Comarca de Viana, quanto ao processo de número: 0003129-63.2020.8.08.0050, e que seja declarado prevento o processo de número 0003583-72.2016.8.08.0021, ao qual tramita na Comarca de Guarapari – ES, por ser o processo originário ao qual deu início as investigações”.

Ademais, sustenta a ausência dos requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos, a defesa
requer
seja revogada a prisão preventiva do
paciente
e, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas as medidas cautelares diversas à prisão, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Postula, ainda, seja declarada a incompetência do juízo da Comarca de Viana, quanto ao Processo nº 0003129-63.2020.8.08.0050, e que seja declarado prevento o Juízo no qual tramita o processo
nº
0003583-72.2016.8.08.0021,
d
a Comarca de Guarapari, por ser o processo originário que deu início às investigações.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máxima
s
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados, somadas, perfazem
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, a denúncia acostada no id. 4777364 narra o seguinte quanto ao
paciente
:

“Em datas e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de meados de abril de 2016, os denunciados
[...]
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, consubstanciado em adquirir,
oferecer
, ter depósito, guardar, transportar, vender e fornecer droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...] a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PCES, através da 5ª Delegacia Regional Metropolitana - Guarapari Delegacia de Tráfico de Entorpecente, operação denominada "TRIÂNGULO DAS BERMUDAS", a partir do recebimento de denúncias retratando o cometimento do crime de tráficos de drogas no município de Guarapari, praticados por uma organização criminosa formada entre os denunciados, tendo ligação com fornecedores de outros Estados, iniciou complexa investigação através do INQUÉRITO POLICIAL NR 026/2016 que, após meses de interceptação telefônica autorizada judicialmente, desvendou a atuação de associação criminosa, com clara divisão de tarefas entre seus membros, sendo que auxiliavam-se mutuamente no exercício da traficância, o que restou demonstrado através da quebra do sigilo telefônico dos denunciados.

As informações iniciais - posteriormente confirmadas - indicavam que os denunciados DIEGO PLAYBOY,
ALEMÃO
e COROA residiam cada um em um dos municípios apontados e, da sua base, lideravam o grupo criminoso, que também era composto por NENZINHO. ZÓI e CAIO SEM PESCOÇO.

A princípio, identificou-se o seguinte: o denunciado DIEGO NUNES PEREIRA, O “DIEGO PLAYBOY” negociava
as drogas e as armas que eram fornecida
s
pelo denunciado
ARILSON ABREU AMORIM, vulgo “COROA”, e
por VANDER LUIZ
DINIZ,
vulg
o
“ALEMÃO”
, ao passo que os denunciados FILADELPHO SILVA DE SOUZA ("NENZINHO"), JONAS FRANCISCO ("ZÓI") e CAIO VINICIO SARMENTO

("CAIO SEM PESCOÇO"), todos ligados a DIEGO PLAYBOY e moradores deste Município, possuíam como função auxiliar os líderes na comercialização das drogas e armas do grupo criminoso.

Em Guarapari, o denunciado DIEGO PLAYBOY era o principal articulador da associação criminosa e responsável por toda a logística do transporte armazenamento e comercialização das drogas e armas fornecidas por VANDER, CLAYTON e ARILSON, e contava com o auxílio dos denunciados FILADELPHO, CAIO e JONAS.

[...]. Revelam os autos que as drogas negociadas por DIEGO eram trocadas por veículos que,
com o auxílio de ALEMÃO
, eram repassadas ao individuo identificado apenas como MÁRIO, proprietário do estabelecimento comercial "MARINHO VEÍCULOS",onde eram revendidos os automóveis na cidade de Manhuaçu/MG.

[...]. FILADELPHO "NENZINHO", preso em 09/09/2016, era o braço direito de DIEGO e era responsável, sobretudo, por transportar as
drogas fornecidas por
CLAYTON, ARILSON "COROA" e
VANDER "ALEMÃO".

VANDER LUIZ DINIZ, vu
lgo
"ALEMÃO", era o principal
al
iado de CLAYTON e um dos líderes do grupo, responsável por negociar grandes remessas de drogas e armas em Guarapari e nas cidades mineiras da região do Caparaó, onde residia, e contava com DIEGO para auxiliá-lo na logística do transporte elas drogas do grupo. Segundo consta, os veiculas utilizados no transporte dos entorpecentes eram negociados por ALEMÃO como parte do pagamento da droga.

ALEMÃO possuía forte influência no bairro Kubitscheck, nesta cidade, por ser o principal fornecedor de drogas daquela região. Os elementos dos autos evidenciam que ALEMÃO frequentemente vinha a Guarapari, para negociar drogas com traficantes desta Comarca, e mantinha contato frequente com seu comparsa daquele bairro que comercializava a droga por ele fornecida: LUCAS DOS SANTOS NAGEL.

[...] Aflora mais dos autos que, com o desmembramento do grupo principal inicialmente investigado, VANDER LUIZ DINIZ, o "ALEMÃO", passou a atuar de forma independente, mas sempre com o apoio de DIEGO PLAYBOY e seus comparsas. ALEMÃO também passou a negociar drogas com outros fornecedores, especialmente do Estado de Minas Gerais”.

Nesse ponto, o impetrante sustenta que a denúncia oferecida não traz em seu bojo quaisquer provas cabais ou indubitáveis da autoria ou participação do paciente Vander Luiz Diniz em auxiliar ou comandar o tráfico de drogas, contudo, verifico que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório.

Nessa linha, a defesa busca analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme narrado na denúncia, restando comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
pelo paciente
, tratando-se de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo cada um dos 12 (doze) réus sua função específica, além da movimentação de grande quantidade de drogas.

Cabe ressaltar que o fato de o paciente em tese integrar uma
organização
criminosa demonstra a sua periculosidade e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema
ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, diante da extrema gravidade dos delitos, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Vander Luiz Diniz
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação defensiva de que
, no caderno processual originário, não foi colacionada a cópia das interceptações telefônicas que deram origem aos fatos, sendo essa prova indispensável para defesa, verifico que a defesa não comprovou sua alegação.

Desse modo,
o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, vem destacando que a via estreita do
habeas corpus
se restringe ao exame d
as
provas pré-constituídas juntadas aos autos, sendo
do impetrante o
ônus de instruir o pedido com documentos suficientes a demonstrarem a coação ilegal sustentada, não sendo possível dilação probatória, diante da celeridade do rito processual
des
s
e remédio constitucional
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. DEMAIS DOCUMENTOS JUDICIAIS JUNTADOS NÃO SE PRESTAM AO EXAME DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal, "a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ (STF, HC 16.6543-AGR, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 07/05/2019).
2.
No caso, o Agravante se insurge contra eventual ilegitimidade da prisão preventiva, sem, no entanto, colacionar cópia de documento cujo o exame é imprescindível - qual seja: do Decreto prisional -, tornando inviável a análise do objeto de sua irresignação. 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ; AgRg-RHC 166.856; Proc. 2022/0193876-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022).

Logo, não havendo comprovação do alegado pela defesa, inviável
a apreciação do fundamento de que não foi colacionada cópia das interceptações telefônicas no caderno processual originário.

Prosseguindo, o
impetrante argumenta que foi instaurado o Processo nº 0003129-63.2020.8.08.0050, na Comarca de Viana, que em tese trata dos mesmos fatos imputados ao paciente na investigação do Processo originário nº 0003583-72.2016.8.08.0021, na Comarca de Guarapari, razão pela qual requer seja declarada a incompetência do juízo da Comarca de Viana, quanto ao Processo nº 0003129-63.2020.8.08.0050, e que seja declarado prevento o Juízo no qual tramita o Processo
nº
0003583-72.2016.8.08.0021,
d
a Comarca de Guarapari, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, além de tal tese defensiva não ter sido comprovada pela defesa, que, consoante já firmado anteriormente, possui o ônus de instruir
seu
pedido com documentos
que demonstrem a
coação ilegal sustentada, analisando a denúncia já transcrita em desfavor do paciente na ação penal objeto deste
writ
, proveniente da Comarca de Guarapari, e a denúncia da ação penal originária da Comarca de Viana, disponível no andamento processual constante no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifico,
a priori
, que se tratam de fatos
diversos
, praticados em momentos distintos, sendo que os fatos narrados no feito originário foram cometidos no ano de 2016 e os fatos narrados no processo da Comarca de Viana foram
praticados
no ano de 2019.

Desse modo, vejamos a denúncia
transcrita
na sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0003129-63.2020.8.08.0050 (Comarca de Viana):

“
[...]
no dia 21/11/2019, por volta das 15h30min, no Km 303 da BR 101, sentido Viana X Vitória, Cleverson Lenon Cunha Paulino, de forma livre e consciente, transportava, entre estados da federação, 07 tabletes pesando aproximadamente 7,5 kg (sete quilos e quinhentos gramas)
, sendo 02 (dois) desses tabletes pela cor, odor, textura e forma de embalagem ser “cloridrato de cocaína”
e os outros 05 (cinco) tabletes a substância conhecida como “pasta base de cocaína”.

Consta, ainda, nos autos do inquérito policial nº.: 0009653-03.2019.8.08.0021, em apenso, que Marcos Vinícius foi abordado no dia 22/11/2019, às 00h00min, na Rua Concha D'ostra, bairro Kubitschek, Guarapari, próximo à casa 350, transportando munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
constatando-se ainda que a droga apreendida com Cleverson foi fornecida, de forma livre e consciente, por Marcos Vinícius em Guarapari, para ser transportada para outro Estado da Federação, sendo apreendida a quantia de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) e uma balança de precisão em sua casa.

Foi verificado, ainda, por meio do inquérito policial apenso nº.: 0000629-24.2020.8.08.0050,
que Vander Luiz Diniz, vulgo “Cachorro”, é a pessoa que havia adquirido, de forma livre e consciente, de Marcos Vinícius, a droga apreendida com Cleverson, para ser transportava para o outro Estado da Federação.

Infere-se dos inquéritos policiais apensos que Policiais Rodoviários Federais, por ocasião da Operação Lábaro, realizavam ronda no KM 303 da BR 101, sentido Viana x Vitória, quando abordaram o veículo Fiat Uno Placa HDM-0938/MG, conduzido pelo denunciado Cleverson Lenon Cunha Paulino.

Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais de nervosismo no denunciado, que entrou em contradição acerca da sua procedência e destino, e não soube precisar quem seria o proprietário do veículo que estava conduzindo.

Diante disso, os policiais realizaram buscas no veículo, sendo encontrado no interior um “mocó” (compartimento oculto criado para transporte de ilícitos) no assoalho do porta-malas, dentro do qual foram localizados os entorpecentes acima descritos.

Ao ser indagado sobre a procedência do material ilícito, Cleverson alegou que havia sido contratado por uma pessoa para buscar a droga em Guarapari/ES e levar até Manhuaçu/MG, e havia saído de Belo Horizonte para vir ao Estado buscar a droga, bem como que a pessoa que lhe entregou as drogas em Guarapari o acompanhou em uma moto XRE verde com detalhes laranja, até a saída do bairro.

Dessa forma, Cleverson autorizou os policiais a terem acesso ao seu celular, momento em que foi analisada a “linha do tempo” do aplicativo Google Maps e foi possível verificar o trajeto feito por Cleverson, sendo que o local em Guarapari era o mesmo endereço de Marcos Vinícius Menezes Loiola, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região, bem como fornecedor de drogas a outros narcotraficantes.

Diante dessas informações, foram apresentadas fotos de pessoas com características semelhantes às ditas por Cleverson e, ao apresentar a foto de Marcos Vinícius Menezes Loiola, Cleverson confirmou ser o fornecedor que havia lhe entregado drogas em Guarapari, usuário da linha telefônica 27-98800-8320, bem como o havia acompanhado de moto.

Desde logo, os policiais da DENARC solicitaram apoio aos policiais militares para que fossem até o endereço de Marcos Vinícius em Guarapari. Ao chegar ao bairro Concha D'ostra em Guarapari, os policiais avistaram um indivíduo de moto XRE verde com detalhes laranja, mesma característica fornecida por Cleverson, então o abordaram e o identificaram como Marcos Vinícius.

Durante a busca pessoal foi encontrado com Marcos Vinícius 01 (uma) munição de fuzil calibre 5.56, marca CBC. Na sequência, os policiais militares entraram em contato com o Policial Civil Eduardo, informando que já estavam com Marcos Vinícius, momento em que, para confirmar a identidade do fornecedor de Cleverson, os policiais civis ligaram do aparelho celular de Cleverson para o número que havia indicado como sendo do fornecedor, qual seja, 27-98800-8320, e pediram que os policiais militares verificassem se o celular de Marcos Vinícius iria tocar na hora da ligação, sendo que no momento da chamada o aparelho celular de Marcos Vinícius tocou e foi confirmado que ele realmente era o fornecedor das drogas apreendidas com Cleverson.

Diante do flagrante com a munição de fuzil e com a confirmação de que foi Marcos Vinícius quem havia fornecido as drogas a Cleverson, os policiais militares receberam ordem do Delegado de Polícia Civil para que fossem até a casa de Marcos Vinícius, a fim de encontrar algo de ilícito com ligação com a ocorrência. Ao chegarem na casa, foram encontrados R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) em cima da mesa e 01 (uma) balança de precisão.

Vale mencionar que durante a abordagem de Marcos Vinícius aos policiais militares retiraram uma foto dele ao lado da motocicleta e encaminharam aos policiais civis que estavam com Cleverson, e mais uma vez Cleverson ratificou que Marcos Vinícius Menezes Loiola era a pessoa que havia lhe entregado as drogas.

Após, foi aguardada a chegada da equipe da Polícia Civil na casa, que juntamente com a Polícia Militar encontrou vários buracos cavados no quintal do imóvel, alguns tampados, uma enxada perto dos buracos e sacolas brancas rasgadas, o que levou a crer que esses buracos escondiam algo de ilícito anteriormente.

Cumpre observar que no aparelho celular de Cleverson foram encontradas conversas apagadas no WhatsApp com os números (031) 98391-9795 e (037) 99995-6380, salvos na agenda respectivamente com alcunhas de “Cara de Cachorro” e “Cachorro”, sendo esse último a pessoa que contratou Cleverson para o transporte das drogas e “Cara de Cachorro” o comparsa de “Cachorro” que entregou o veículo Fiat uno, em Mutum/MG, para Cleverson, já preparado com o “mocó” para buscar as drogas em Guarapari.

No WhatsApp de Cleverson foi verificado que “Cachorro” enviou o número de Marcos Vinícius para Cleverson, porém, com o nome salvo como “namorada”. Importante destacar que Cleverson informou que viu “Cara de Cachorro” apenas quando pegou o veículo Fiat uno, já “Cachorro” viu apenas por chamada de vídeo via WhatsApp, quando tratou sobre os trâmites para buscar droga.

Ademais, no aparelho celular de Marcos Vinícius foram encontrados registrados contatos travados, via WhatsApp, entre eles o número (031) 999995-6380, mesmo do contratante de Cleverson, que era o destinatário da droga. Além disso, constava na pasta de vídeos e fotos excluídas uma foto de um cartão da Caixa Econômica Federal no nome de Dhaiana Santana Pereira e um comprovante de depósito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizado na data de 19/11/2019, bem como um vídeo com uma grande porção de drogas ilícitas.

A fim de identificar o vulgo “Cachorro”, contratante de Cleverson e destinatário da droga, foi analisado os dados de geolocalização contidos no histórico de chamadas do terminal telefônico (31) 99995-6380, e foi visto que o titular havia viajado entre Venda Nova do Imigrante/ES e Betim/MG entre 11h do dia 21 de outubro de 2019 até 00h55min do dia seguinte.

Dessa forma, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal foram identificados todos os condutores que foram abordados dentro desse limite de território, dentre eles constatou-se que no dia 21 de outubro de 2019, às 18h10min, havia sido autuado administrativamente uma pessoa com o nome de Wander Regis Galhardo no Município de João Monlevade. Após, a PRF identificou que essa pessoa abordada estava usando documento falso, tratando-se na verdade de Vander Luiz Diniz, pessoa com decreto de prisão preventiva pendente de cumprimento expedido pela 1ª vara Criminal de Guarapari por tráfico de drogas. Dessa forma, Vander foi preso em 24/11/2019 em Betim/MG.

Em seu interrogatório na Polícia Federal em Betim, Vander informou que sua companheira se chamava Dhaiana Santanna Pereira, mesmo nome que foi encontrado no comprovante de depósito no valor de R$ 15.000,00 e no cartão da Caixa Econômica Federal no celular de Marcos Vinícius. Além disso, Vander forneceu como telefone para contato com Dhaiana o número (31) 99816-2435.

Com isso, foi verificado que um dos chips cadastrados no nome de Dhaiana, especificamente o de nº (33) 99820-0977, havia sido usado no mesmo IMEI do aparelho celular usado por “Cachorro”, com o chip (31) 99995-6380 (chip com que foi negociada a droga com Cleverson), além disso com os números cadastrados no nome de Dhaiana (33) 99820-0977 e (37) 99816-2435 (fornecido por Vander em seu depoimento para contato com sua companheira), ela estabeleceu eventos telefônicos como chamadas de voz e trocas e SMS com várias pessoas com as quais Vander manteve contato com o emprego do número (31) 99995-6380 (chip que não usava na vida privada, mas ao que tudo indica, apenas para negociações ilícitas).

Dessa forma, diante de todos os indícios que demonstravam que “Cachorro” era Vander Luiz Diniz, foi colhido novo depoimento de Cleverson, no qual foi apresentada foto de Vander e Cleverson confirmou ser a pessoa que havia conversado via chamada de vídeo e ser a pessoa salva em sua agenda com o” Cachorro”, que contratou para buscar a droga no Município de Guarapari [...].”

Logo, diante dos documentos acostados no presente feito e das cópias das denúncias de ambas as ações penais citadas, não verifico serem as demandas idênticas e
qualquer
violação ao princípio do
no bis in idem
.

Quanto
à alegação
de morosidade no trâmite do feito, essa foi devidamente rechaçada na decisão que indeferiu a liminar, acostada no id. 4186409. Vejamos:

Já em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais para o magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devem ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, a pluralidade de partes, com várias testemunhas a serem ouvidas e várias intimações a serem feitas, além da expedição de cartas precatórias e aos pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas.

Além disso, consta do andamento processual que a defesa do ora paciente contribuiu com o relativo atraso na tramitação processual, tendo em vista que trata-se de ação penal movida em face de 12 (doze) réus, baseada em relatório de investigação da denominada Operação Triângulo das Bermudas e onde o paciente encontrava-se foragido, sendo necessário o desmembramento do processo.

O paciente foi preso em 24/11/2019, notificado para defesa prévia em 13/03/2020 e sua defesa manteve-se inerte, sendo necessárias várias intimações, inclusive pessoais, sendo apresentada a resposta à acusação apenas em julho de 2021, sendo a denúncia recebida em agosto do mesmo ano, havendo, portanto, desídia da defesa do paciente na apresentação da defesa prévia, levando-se mais de 01 ano para prática do ato processual.

Desta forma, ao menos em sede liminar, não há que se falar em excesso de prazo diante da complexidade da ação penal a que responde o ora paciente.

Ademais, da análise do andamento processual dos autos originários, em que pese o feito tramite em segredo de justiça, ao que parece, a instrução processual já se encontra em vias de ser encerrada, não havendo, portanto, nenhum constrangimento ilegal a ser reconhecido por suposto excesso.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.